Tribunal: TJPA
Processo: 0818289-78.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818289-78.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ALBERTINA PEREIRA ALVES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0818289-78.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ALBERTINA PEREIRA ALVES
AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: Desembargadora LUANA DE NAZARETH A.H.SANTALICES

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS
. DEMANDAS COM IDENTIDADE BASE DE CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS. MESMAS PARTES. CONTRATOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE DESQUALIFICAÇÃO DA CONEXÃO. REUNIÃO DOS FEITOS. CONVENIÊNCIA. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAIS. HARMONIZAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS. COERÊNCIA NO JULGADO. COIBIÇÃO DE ABUSOS. DIFICULDADE À AMPLA DEFESA. TUMULTO PROCESSUAL. INEXISTENTES. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 58 E 59 DO CPC/2015. IMPROCEDÊNCIA.

1- Em se tratando de demandas que apresentem as mesmas partes, identidade base nas causas de pedir e pedidos, ainda que baseadas em contratos distintos, que não desqualificam a conexão, tendo em vista que a distinção se apresenta em apenas em parte dos fatos, que apresentam apenas a peculiaridade de o suposto negócio jurídico, ter valores, parcelas e datas da contratação distintas,

mister
a reunião dos feitos para julgamento em conjunto.

2- Ademais, a conveniência na reunião dos feitos conexos, em face do juízo prevento, é medida que se impõe ao visar à economia e celeridade processuais, bem como à necessária harmonização das decisões judiciais submetidas ao Poder Judiciário, além de evitar quaisquer abusos por ambas as partes; assim também, por não se verificar obstáculo à ampla defesa e excessividade de demandas que tumultuem o processo.

3- A prevenção por conexão dar-se-á nos moldes do art. 58 e 59 do CPC/2015.

4-
AGRAVO JULGADO
IMPROCEDENTE
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Desembargadores da
S
EGUNDA
TURMA do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará
, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso, nos termos do voto da relatora
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALBERTINA PEREIRA ALVES inconformada com a decisão interlocutória proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS (Proc. n. 0801997-62.2023.8.14.0050), ajuizada pela ora agravante em desfavor de BANCO BRADESCO SA.

Com efeito, ALBERTINA PEREIRA ALVES ajuizou em desfavor do BANCO BRADESCO S.A a referida ação, objetivando a suspensão das cobranças em sede liminar, bem como a aplicação de multa por descumprimento, ao final a presente demanda julgada totalmente procedente e declarada a inexistência do negócio jurídico bem como seus efeitos, condenando-se a empresa Requerida a restituir todos os valores das cobranças descontadas indevidamente da conta da Requerente, em dobro (repetição do indébito), onde o valor atual é de R$ 101,62 (cento e um reais e sessenta e dois centavos), na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como que seja a empresa Requerida/Agravada condenada ao pagamento de DANOS MORAIS no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) - montante a ser corrigido monetariamente pelo INPC da data do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do EVENTO DANOSO (data do primeiro desconto) – formalização do contrato fraudulento – Súmula nº 54 do STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Decisão do juízo nos seguintes termos:

[...] /’Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por ALBERTINA PEREIRA ALVES em face do BANCO DO BRADESCO.

Noto, porém, que a autora ajuizou outras ações idênticas (contra o mesmo réu, mesma conta bancária), diferenciando, em cada uma delas, apenas a tarifa que, em tese, estaria sendo cobrada ilegalmente. São elas: 0801998-47.2023.8.14.0050; 0801999-32.2023.8.14.0050.

Neste contexto, tenho que a causa de pedir remota em todos os processos é a mesma, qual seja: a cobrança de tarifas ilegais em determinada conta bancária. Não há qualquer diferença entre as 3 ações propostas, de modo que, focado no princípio da cooperação (CPC, art. 6º), na boa-fé (CPC, art 5º), bem como a fim de evitar decisões conflitantes, na medida em que o contrato bancário que dá fundamento a todas as tarifas é o mesmo, DETERMINO que a autora, no prazo de 15 dias, EMENDE a petição inicial a fim de aglutinar apenas neste feito todas as tarifas que impugnar da mesma conta bancária, sob pena de extinção do presente feito.

Friso que, nesta data, proferi sentença terminativa nas outras demandas, mantendo em trâmite esta por ser a primeira a ter ingressado em juízo.” GRIFO POSTO

Diante da decisão supra, o autor agravou aduzindo em suas razões que se cuidariam de demandas diversas, fundadas em contratos diversos, cujos efeitos e consequências seriam estritamente específicos em cada um.

Sem contrarrazões pela parte adversa.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, síntese do necessário.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos recursais. CONHEÇO do recurso.

Deixo de analisar o pedido liminar uma vez que neste ato será julgado o mérito do recurso de Agravo de Instrumento.

Cinge-se o presente acerca da existência ou não de conexão entre AÇÕES ANULATÓRIAS DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em que figurariam as mesmas partes, todavia, baseadas em contratos distintos.

Com efeito, o art. 55 do CPC/2015 preleciona o seguinte:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput:

I -
à
execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II -
às
execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

Por sua vez, resta necessário caracterizar o termo “pedido” e “causa de pedir”, que, nas lições de Marcus Vinícius Rios Gonçalves, em sua obra “Direito Processual Civil Esquematizado de Acordo com o Novo Código de Processo Civil”, Ed. Saraiva, Ano de 2015, pág. 186/188, afiguram-se da seguinte forma:

“O segundo elemento da ação é o pedido, que se desdobra em dois: o imediato e o mediato, que não se confundem. Pedido imediato é o provimento jurisdicional que se postula em juízo. É o tipo de provimento que se aguarda que o juiz defira. O autor, no processo de conhecimento, pode pedir que o juiz condene o réu; que constitua ou desconstitua uma relação jurídica; que declare a sua existência. No processo executivo, que conceda uma tutela executiva, com a prática de atos satisfativos.

...

Mas, além do provimento, é preciso que ele identifique qual é o bem da vida que almeja alcançar. E esse é o pedido mediato. Por exemplo, quando alguém entra com uma ação de cobrança, porque prestou um serviço, deverá postular a condenação do réu ao pagamento de determinada quantia. O pedido imediato é o provimento condenatório, o autor pretende que o réu seja condenado, e não apenas que, por exemplo, o juiz declare a existência do crédito. E o pedido mediato é o bem da vida, isto é, a
quantia em dinheiro
que ele pretende receber. Também o bem da vida deve ser identificado com clareza.”

...

O terceiro dos elementos da ação, e o mais complexo, é a causa de pedir. De acordo com o art. 282, III, do CPC, a petição inicial indicará o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. São os dois componentes da causa de pedir.

...

Os fundamentos jurídicos são o direito que o autor quer que seja aplicado ao caso, é a norma geral e abstrata, é o que diz o ordenamento jurídico a respeito do assunto.

...

Já os fatos são aqueles acontecimentos concretos e específicos que ocorreram na vida do autor, e que o levaram a buscar o Poder Judiciário, para postular o provimento jurisdicional.”

Nesse contexto, considerando, ainda, que o objeto de ações declaratórias são sempre uma relação jurídica, e que a lei considera os fatos como base para a formação desta, que, nos casos em apreço, consubstanciam-se nos contratos bancários; vislumbro que, apesar de serem distintos, inserem-se em demandas que possuem identidade de fundamentos jurídicos (o direito que o autor quer que seja aplicado ao caso, ou seja, a norma geral e abstrata). Ademais, sobre o conceito de conexão, o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra, “Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo”, Ed.
Juspodivm
, Ano de 2020, pág. 103, preleciona,
in
verbis
:

“O conceito de conexão continua o mesmo (art. 55, caput, do Novo CPC, e art. 103, do CPC/1973, com a mesma redação): identidade do objeto (pedido) ou de causa de pedir de diferentes ações as tornam conexas.

No tocante à causa de pedir, a doutrina vem entendendo bastar que um de seus elementos seja coincidente para que haja conexão entre as ações (seja dos fatos ou dos fundamentos jurídicos). Esse entendimento se coaduna com os objetivos traçados pela conexão (economia
processual e harmonia entre os julgados), abrangendo um número maior de situações amoldáveis ao institu
t
o legal.”

Ressalto que a jurisprudência do Tribunal da Cidadania posiciona-se pela discricionariedade na reunião de ações conexas.

Nesse sentido, colaciono trecho da citada obra do jurista Daniel Assumpção Neves, pág. 104, senão vejamos:

“É importante lembrar o entendimento tranquilo do Superior Tribunal de Justiça no sentido de existir um verdadeiro juízo de conveniência baseado em discricionariedade na reunião de ações conexas, deixando suficientemente claro não ser obrigatória tal reunião no caso concreto (STJ, 2ª Turma, REsp 1.707.572/SP, rel. Min. Herman Benjamin, j. 07/12/2017,
Dje
16/02/2018; STJ, 4ª Turma,
AgRg
no REsp 1.529.722/DF, rel. Min. Raul Araújo, j. 04/02/2016,
Dje
23/02/2016).”

Outrossim, o ilustre jurista, cita as vantagens e desvantagens da reunião de ações conexas, as quais transcrevo a seguir:

“A primeira e inegável vantagem aferida com o fenômeno da conexão é evitar que decisões conflitantes sejam proferidas por juízos diferentes. A existência de decisões conflitantes proferidas em demandas que tratem de situações similares é, naturalmente, motivo de descrédito ao Poder Judiciário, podendo inclusive gerar problemas práticos de difícil solução.

Por outro lado, é inegável que a reunião de duas ou mais demandas perante somente um juiz favoreça no mais das vezes a verificação do princípio da economia processual, já que os atos processuais serão praticados somente uma vez, o que se mostrará mais cômodo ao Poder Judiciário (funcionará apenas uma estrutura - juiz, escrivão, cartorário etc.) e às partes e terceiros que tenham dever de colaboração com a justiça (p. ex., testemunhas, que só prestarão depoimento uma vez). Com a prática de atos
processuais que sirvam a mais de um processo, é evidente que haverá otimização do tempo e em razão disso respeito ao princípio da economia processual.

Mas a reunião das ações conexas perante o juízo prevento pode também gerar prejuízos e males que devem ser levados em conta no caso concreto para se decidir pela geração ou não do efeito da conexão.

Um primeiro problema é dificultar o exercício da ampla defesa da parte que se vê obrigada a litigar em outro foro, determinado pelas regras de prevenção. Como já tive a oportunidade de afirmar, a existência de processos com ações derivadas de um mesmo acidente de trânsito, distribuídos por vítimas em diferentes foros, distantes um dos outros, não justifica a reunião perante o juiz prevento. A reunião nesse caso poderia constituir um sério impedimento ao exercício da ampla defesa do autor que visse obrigado a litigar distante de seu foro de domicílio. Também não é recomendável a reunião de processos repetitivos, que versem sobre a mesma matéria jurídica, considerando o excessivo número de processos que seriam reunidos perante o juiz prevento.

Um segundo problema é a possível concentração excessiva de ações perante um mesmo juízo, circunstância inevitável no caso de reunião de múltiplas ações conexas. Para tal conclusão, basta pensar na concentração de trabalho que teria um juiz que recebesse todas as ações coletivas e individuais em situações como os dos planos econômicos Bresser, Collor e Verão. Foram milhares de ações individuais e algumas centenas de ações coletivas. A reunião das demandas criaria um obstáculo intransponível ao bom andamento dos trabalhos cartoriais do juízo prevento, de forma que mesmo reconhecendo-se conexão entre todas elas não houve – e nem poderia ter havido – a reunião.”

A partir do que fora dito, friso, a fim de que não pairem dúvidas acerca de que as ações citadas são conexas, que às demandas decorrentes dos planos econômicos Bresser, Collor e Verão, originaram-se de contratos bancários (caderneta de poupança) também distintos.

Por outro lado, em consonância ao entendimento esposado na doutrina mencionada, anoto não ser conveniente reunir por conexão, ações que tenham somente questão jurídica idêntica, mas com partes distintas, ou seja, em que figurem o mesmo autor, todavia, réus distintos, inclusive, por observância a
mens legis
do art. 327 do CPC.

Denoto, ademais, que não desconheço que a matéria se encontra controvertida nos Tribunais Pátrios, inclusive, nesta Corte de Justiça; contudo, além das digressões acima, colaciono a jurisprudência convergente ao meu posicionamento
,
a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEITADA - MÉRITO - DECISÃO PRIMÁRIA QUE RECONHECE A CONEXÃO ENTRE AÇÕES E DETERMINA O APENSAMENTO DELAS – RECURSO QUE ALEGA HIPÓTESE DE TUMULTO PROCESSUAL E IMPOSSIBILIDADE DE CONEXÃO POR SE TRATAR DE CONTRATOS DIFERENTES – NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS VERIFICADA – CONVENIÊNCIA – COIBIR ABUSOS – NECESSÁRIO EVITAR DECISÕES CONFLITANTES QUE POSSAM GERAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA DEMANDANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que é cabível a interposição do agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência, mesmo sem expressa previsão no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Embora as ações não
tenham o mesmo objeto, pois tratam de contratos distintos, possuem a mesma causa de pedir, consubstanciada na alegada fraude na contratação dos empréstimos, envolvendo as mesmas partes. Assim, as ações são conexas, sendo plenamente justificável a reunião dos processos, principalmente, a fim de se garantir observância aos princípios da celeridade e economia processual (CPC, art. 55, § 1º). Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MS - AI: 14118535020198120000 MS 1411853-50.2019.8.12.0000, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 19/12/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/01/2020).

-

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÕES REVISIONAIS. IDENTIDADE DE PARTES. REUNIÃO DOS FEITOS. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. Parte demandante que ajuizou duas demandas revisionais contra a instituição financeira ré, na mesma data. Embora as pretensões pudessem ter sido reunidas em uma única ação de revisão de contratos, estas foram divididas em duas lides. Nessa lógica, a tramitação das duas ações em separado implica em maior decurso de tempo para prestação jurisdicional, o que está em dissonância com a garantia prevista no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, bem como com o estabelecido no art. 4 do CPC/2015. Assim, bem decidiu o juízo singular ao determinar a reunião dos processos, visando a celeridade e a economia processual. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº70080631369,Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Afif
Jorge Simões Neto, Julgado em: 05-05-2020).

-

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÕES REVISIONAIS. REUNIÃO DE PROCESSOS POR CONEXÃO. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS FIRMADOS PERANTE O MESMO RÉU. CONTRATOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. ART. 55, § 3º, DO CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (AGRAVO DE INSTRUMENTONº 5115758-97.2021.8.21.7000/RS; RELATOR:DESEMBARGADOR BAYARD NEY DE FREITAS BARCELLOS).

De outro modo, o STJ, em situações análogas, tem considerado a impossibilidade de revisão dos julgados por demandar reexame fático – probatório, o que seria inviável naquela Corte Especial, senão vejamos:

" AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1958181 - SP (2021/0248527-1). DECISÃO.

Trata-se de agravo interposto por NEUSA MARIA CUSTÓDIO DA SILVA em face de decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, interposto contra acórdão do
eg
. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRATOS BANCÁRIOS AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEMANDAS CONEXAS EM RAZÃO DA SIMILARIDADE DOS SUBSTRATOS FÁTICOS E PEDIDOS FORMULADOS, DIRIGIDOS À INVALIDAÇÃO DE COBRANÇAS DE PEQUENA MONTA LANÇADAS EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA, BEM COMO À CONDENAÇÃO DAS RÉS À REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS CORRESPONDENTES.

REUNIÃO NOS MOLDES DO ART. 55 DO CPC BEM JUSTIFICADA, SEGUNDO JUÍZO DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO, E POR RAZÕES DE CELERIDADE, ECONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA.

PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

- RECURSO DESPROVIDO." (fls. 680)

...

Consoante entendimento desta Corte, o julgamento conjunto de ações conexas e realização de análise casuística acerca da necessidade de reunião delas é ato discricionário do julgador. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. FACULDADE DO JUIZ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local
pronunciou-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. A simples indicação do dispositivo legal tido por violado, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

3. "Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias"
(REsp 1484162/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015,
DJe
13/03/2015).

4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

5. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que entendeu pela desnecessidade de conexão entre as ações, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
1680787/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020,
DJe
26/10/2020,
g.n
) Ademais, a modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, quanto a existência de conexão entre as demandas e da necessidade de reunião dos processos, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 55, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E RISCO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da existência de conexão entre as demandas e da
necessidade de reunião dos processos, a fim de evitar decisões conflitantes, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.

2. O efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1º, do CPC/2015.

2.1. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela impossibilidade de se suspender a execução, de forma que a revisão do seu entendimento na via especial está obstada pela Súmula 7 desta Corte.

3. Agravo interno improvido.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1786983/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021,
DJe
10/06/2021) Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. (Brasília, 23 de novembro de 2021, Ministro RAUL ARAÚJO Relator).

Nesse contexto, extrai-se das demandas apresentadas que a única diferença entre as ações se refere ao número do contrato, das parcelas, ao valor e a data da hipotética celebração, possuindo, ademais, ao subsistente enquadramento fático, as mesmas normas gerais e abstratas, bem como, igualmente, na identidade de pedidos, percebendo-se, assim, a viabilidade de reunião para decisão conjunta.

De outro modo, anoto que os consumidores, como o autor da presente ação, que possui
3
(
três
) demandas, de mesma questão jurídica, contra o mesmo réu; que pleiteia, em cada uma delas, danos morais, o que com a reunião dos feitos, caso tenha razão, serão devidamente equacionados pelo magistrado a fim de que, em face do conjunto de ações, afira o valor a ser justamente fixado; assim também, além do atendimento a outros princípios, como a celeridade processual; anoto que a harmonização das decisões será efetivamente
alcançada, preservando-se, ainda, a segurança jurídica; podendo o magistrado, de outra forma, também dispor de meios mais adequados para se verificar o real motivo da recalcitrância do autor no reconhecimento da conexão.

E, ademais, o que se mostra notoriamente importante é que em praticamente todas as demandas que envolvem esse tipo de questão jurídica, os autores são pessoas idosas, aposentadas, com parcos recursos que sempre pleiteiam a concessão da justiça gratuita.

Assim, com a reunião dos feitos por conexão, no juízo prevento, estar-se-ia evitando que o Poder Judiciário suporte mais gastos com a máquina judiciária até o efetivo julgamento da lide, no caso de procedência da ação, em que as custas deverão ser ressarcidas pela instituição bancária, ou, em definitivo, se improcedente a demanda; além de promover a diminuição real dos atos necessários para efetivação do devido processo legal.

Por outro lado, não verifico a ocorrência de desvantagens para que se reúnam as demandas, tendo em vista que não acarretará dificuldade ao amplo direito de defesa das instituições bancárias, pelo contrário, terão reduzidos o trabalho realizado para a defesa de seus interesses, uma vez que produzirão uma só peça para cada ato, pagarão, se for o caso, apenas as custas correspondentes a um feito, afora outras atividades inerentes à advocacia.

Assim, verificado que figuram as mesmas partes, que as demandas são conexas, que há a conveniência/necessidade de reunião dos feitos para decisão conjunta,
mister
o
se faz que se mantenha a decisão guerreada
, nos moldes dos art. 58 e 59 do CPC/2015.

Por fim, ressalto que este também fora o entendimento firmado nos seguintes
Conflitos de Competência nº

0808032-73.2020.814.0040 e 0808031-88.2020.8.14.0040
,
aos quais tramitaram nesta Egrégia Corte.

Ante o exposto, em obediência às normas do processo civil e aos princípios da economia e celeridade processuais, e, em atendimento, à necessária harmonização e preservação da segurança jurídica das decisões judiciais, em verdadeiro prestígio ao Poder Judiciário,
NEGO PROVIMENTO ao agravo, e via de consequência, indefiro o pedido liminar
, nos termos da fundamentação
ao norte.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 02/07/2024